Tribunal: TJBA
Processo: 0000687-19.2015.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000687-19.2015.8.05.0104 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): FELIPE GABRIEL ARAUJO SILVA APELADO: RODRIGO BARBOSA DOS SANTOS e outros Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de honorários advocatícios devidos ao defensor dativo Bel. Felipe Gabriel Araújo Silva (OAB-BA nº 50.773-A), que atuou em Ação Penal na Comarca de Inhambupe/BA. O apelante alega violação ao Tema nº 984 do STJ, ausência de observância das formalidades do art. 5º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 1.060/50, impossibilidade de fixação de honorários dativos e, subsidiariamente, requer a redução dos valores arbitrados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia recursal cinge-se a: (i) verificar se há responsabilidade do Estado pelo pagamento de honorários advocatícios a defensor dativo nomeado em ação penal na ausência de Defensoria Pública atuante na Comarca; (ii) aferir se foram observadas as formalidades legais para nomeação do defensor dativo; (iii) examinar se houve violação ao Tema nº 984 do STJ quanto à vinculação à Tabela da OAB; e (iv) analisar a adequação do valor fixado a título de honorários. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. É responsabilidade do Estado o pagamento de honorários advocatícios a defensor dativo quando não houver Defensoria Pública atuando na Comarca, conforme art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB) e jurisprudência consolidada do STJ. A condenação em honorários ocorreu em Ação Penal na qual o Estado é parte e responsável pela garantia dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 4. É fato público e notório a ausência de Defensor Público lotado e em atuação permanente na Comarca de Inhambupe/BA, situação que motivou legitimamente a nomeação de defensor dativo pelo Juízo de origem para evitar a indefesa do réu e a nulidade processual. A impossibilidade administrativa da Defensoria Pública de atender todas as Comarcas do Estado não autoriza o ente federativo a furtar-se de suas obrigações constitucionais, sob pena de enriquecimento ilícito e de desrespeito ao caráter alimentício da verba honorária. 5. Não há vinculação obrigatória à Tabela de Honorários da OAB, não configurando violação ao Tema nº 984 do STJ. O valor de R$ 3.500,00 fixado mostra-se adequado e proporcional à atuação do patrono durante todo o processo, desde a Resposta à Acusação até a Sentença, estando inclusive aquém do recomendado pela Tabela da OAB/BA para instrução criminal. 6. A sentença que fixa honorários advocatícios em favor de defensor dativo, transitada em julgado, constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível, nos termos dos artigos 24 da Lei nº 8.906/94 e 585, V, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso desprovido. Tese: "1. É de responsabilidade do Estado o pagamento de honorários advocatícios a defensor dativo nomeado em processo penal quando não houver Defensoria Pública atuante na Comarca, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94. 2. A ausência de Defensoria Pública na Comarca legitima a nomeação de defensor dativo pelo juízo, sem que se configure inobservância das formalidades do art. 5º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 1.060/50. 3. Não há vinculação obrigatória à Tabela de Honorários da OAB para fixação de honorários de defensor dativo, devendo o valor ser arbitrado com base nas circunstâncias concretas do caso e na extensão da atuação do patrono. 4. A sentença transitada em julgado que fixa honorários advocatícios em favor de defensor dativo constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Constituição Federal de 1988, art. 5º, inciso LXXIV; Lei nº 1.060/50, art. 5º, §§ 1º e 2º; Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), arts. 22, § 1º, e 24; Código de Processo Civil, art. 585, V; Emenda Constitucional nº 80/2014, art. 98. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, Súmula nº 523; STJ, AgRg no AREsp 186.817/ES, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 22.04.2014; STJ, AgRg no AREsp 416.168/BA, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 25.02.2014; STJ, AgRg no REsp 1.370.209/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 06.06.2013; STJ, REsp 871.543/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 05.08.2008; STJ, AgRg no REsp 1.365.166/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.04.2013. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000687-19.2015.8.05.0104, da Comarca de Inhambupe/BA, sendo Apelante o ESTADO DA BAHIA e, Apelado, o Bel. FELIPE GABRIEL ARAUJO SILVA – OAB-BA nº 50.773-A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E, REJEITANDO AS PRELIMINARES, NEGAR-LHE PROVIMENTO, confirmando a Sentença de primeiro grau. E o fazem pelas razões a seguir explicitadas.